Tribunal: TJMT
Processo: 1053104-80.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053104-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.276.121-30 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA- ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial de forma equitativa, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2º, do CPC, a fim de arbitrar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Willian Silva Oliveira
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Débito n.
1053104-80.2020.8.11.0041
, proposta em face de
IUNI UNIC Educacional Ltda.
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a entidade de ensino apresente o valor correto da rematrícula e das mensalidades relativas ao período 2020/01, apenas em relação à matéria Estágio Supervisionado – Análises Clínicas.

Insurge-se o causídico, ora apelante, contra o capítulo da sentença relativo à verba honorária sucumbencial.

Alega que o entendimento adotado pelo juiz sentenciante, não coaduna com o posicionamento firmado pelo STJ, no recurso repetitivo (Tema 1076), que determina que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, segundo as balizas do §2º do art. 85 do CPC,
na hipótese em que for irrisório o valor da condenação/causa.

Assenta que a fixação da verba sobre o valor ínfimo da causa torna aviltante o exercício da profissão.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença para que a verba honorária seja fixada por equidade, em razão do valor irrisório atribuído à causa.

Contrarrazões coligidas no Id n. 150573487, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c inexistência de débito proposta objetivando declarar a nulidade da cobrança pela IUNI Unic Educacional Ltda., da integralidade das mensalidades e rematrícula do autor referente ao período 2020/01.

Relatou que mesmo pendente apenas uma das matérias a instituição de ensino começou a cobrar os valores integrais da rematrícula e das mensalidades (referentes aos meses de agosto a outubro de 2020/1).

Decorrido o iter procedimental, oferecida contestação e impugnação, o togado
a quo
decidiu antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito, a fim de julgar procedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre o causídico, ora apelante. Insurge-se quanto ao capítulo da sentença que fixou a verba honorária sobre o valor atualizado da causa, objetivando a reforma do
decisum
, sob o fundamento de que o entendimento adotado pelo juiz sentenciante, não coaduna com o posicionamento firmado pelo STJ, no recurso repetitivo (Tema 1076), que fixa a verba honorária, por equidade, na hipótese
em que for irrisório o valor da condenação/causa.

Pois bem.

Como se sabe, os honorários sucumbenciais são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC.

Nesse contexto, o § 2º do art. 85 do CPC, traz uma regra geral e obrigatória, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%. Esse percentual deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico), sendo que a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

Assim é que, no caso em pauta, quanto à fixação da verba honoraria sucumbencial, tenho que a MM Juiz agiu com o costumeiro acerto neste ponto, pois, fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da causa, que sinala-se foi a indicada pelo próprio autor da demanda.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações do causídico, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela não houve qualquer condenação, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – MENSURAÇÃO DO REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre a condenação, uma vez que esta inexistiu, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2º, do CPC, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta
.”
(RAC n. 0003675-05.2016.8.11.0009, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.11.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023